Tribunal: TJPA
Processo: 0007126-51.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007126-51.2016.8.14.0107

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

APELADO: EDIMAR LOPES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0007126.51.2016.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE/PA

ADVOGADO: ANDREZA RÊGO BARBOSA RICHART OAB/PA 17.409

APELADO: EDIMAR LOPES RIBEIRO

ADVOGADO: THAINÁ MAGALHÃES MIRANDA RIBEIRO OAB/PA 15.503

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO AUTOR PARA DESCONTO ANTECIPADO. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 100.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0007126.51.2016.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE/PA

ADVOGADO: ANDREZA RÊGO BARBOSA RICHART OAB/PA 17.409

APELADO: EDIMAR LOPES RIBEIRO

ADVOGADO: THAINÁ MAGALHÃES MIRANDA RIBEIRO OAB/PA 15.503

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ – SICREDI NORDESTE/PA
, objetivando a reforma da sentença de id.

1546794, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por
EDIMAR LOPES RIBEIRO
.

Consta de peça inicial (Id. 1546780) que o autor realizou operação de crédito junto a Instituição Financeira no valor de R$182.976,84 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a qual realizaria pagamento em duas parcelas com vencimentos em 30/07/2016 e 30/07/2017. Ocorre que fora surpreendido com o 3 (três) descontos antecipados, todos no mês de junho de 2016, totalizando R$113.138,00 (cento e treze mil e cento e trinta e oito reais), fato que teria lhe causado diversos prejuízos.

Em sentença (Id. 1546794), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para condenar o recorrido a restituição a título de danos materiais no valor de R$17.636,00 e danos morais no importe de R$100.000,00, corrigidos.

Irresignada, a instituição de crédito interpôs recurso de apelação no id. 1546797, onde alega em resumo a inaplicabilidade do CDC, acordo verbal e expressa previsão contratual para o desconto antecipado e inexistência de danos materiais e morais.

Contrarrazões no Id. 1546799 pela confirmação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar o apelante
a restituição a título de danos materiais no valor de R$17.636,00 e danos morais no importe de R$100.000,00, corrigidos.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que assiste parcial razão ao recorrente.

No entanto, ressalto que, por se tratar de uma cooperativa de crédito que atua no mercado, integrante do sistema financeiro nacional e operando como fornecedora de crédito com incidência de juros, a apelante se equipara a instituição financeira.

Nesse sentido, agregam-se os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA VEXATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE PEDIDO INICIAL. INCONFORMISMO PARTE RÉ. ASSERTIVA DE INAPLICABILIDADE DO CDC . AFASTADA. COOPERATIVA DE CRÉDITO SE EQUIPARAM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADO, COBRANÇA DE DÍVIDA QUE FOI RELAIZADA DE FORMA ABUSIVA, NO AMBIENTE DE TRABALHO DA AUTORA NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. VALOR ADEQUADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. ART. 20, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ, AREsp. 782269/PR, Relator Min. RAUL ARAÚJO, Data de publicação DJ 14/08/2017) (Negritamos).

AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÕES NÃO ABORDADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356/STF. COOPERATIVA DE CRÉDITO. OFERTA DE CRÉDITO AOS ASSOCIADOS. INCIDENCIA DO CDC. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 83/STJ .[...] II. Entendiemnto pacífico desta Corte no sentido de que cooperativa de crédito, ao ofertar crédito ao associado, integra o sistema finaceiro nacional, de modo que setá sujeita ás normas da Lei n. 8078/90, que autoriza a revisão de cláusulas e condiçõesexcessivamante onerosas ; III. Recurso improvido. (STJ, AgRG no Ag. 1.037.426/RS. Rel. Min. MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, DJE 3.10/2008). (Negritamos).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CDC. A COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, ESTANDO SUJEITA ÀS NORMAS DO CDC. AGRAVO NÃO PROVIDO . (AgRg no Ag nº 1.224.838/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 04/03/2010). (Negritamos). (...). É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. (...). (AgInt no AREsp nº 906.114/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 06/10/2016). (...). As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor. (...). (AgInt no REsp nº 1.520.390/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 22/05/2018).

Ademais, o presente empréstimo se deu mediante “Cédula de Crédito Bancário” (Id. 1546780, pág. 15), que possui regramento próprio, com maior restrição da autonomia da vontade.

Nesse diapasão, evidente que o contrato está submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, afastando as alegações contrárias do apelante, acerca da inversão do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC.

Lembro, que mesmo diante da aplicação do CDC e a regras atinentes a inversão do ônus da prova, ainda é ônus do autor provar minimamente a existência dos fatos constitutivos do direito alegada na exordial, sob pena de indeferimento do pedido.

Assim, considerando que o requerente teve debitado de forma antecipada em sua conta corrente os valores das parcelas contratadas, bem como que o recorrido não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado, em especial quanto a anuência do autor com o desconto antecipado, correto o reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelante pelo dano material, motivo pelo qual mantenho a condenação do apelante na restituição do montante de R$17.636,00 (Dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais) com devida correção.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito descontado de forma antecipada diretamente da conta corrente da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto antecipado sem a anuência do autor, quando se trata de saúde financeira de uma empresa cooperada, afeta diretamente a sua tranquilidade por não poder honrar com seus compromissos.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Porém, em que pese o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual entendo ser desproporcional eis que se mostra excessivo, de modo que entendo como adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra proporcional, razoável e suficiente para indenizar a parte pelo dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 100.000,00 PARA R$ 10.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024